Tribunal: TJES
Processo: 5027576-06.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027576-06.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LA BAS DE CAMPOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
RECORRIDO: CLUBCIA VIAGENS E VANTAGENS LTDA. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
5027576-06.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
LA BAS DE CAMPOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

EMBARGADO:
CLUBCIA VIAGENS E VANTAGENS LTDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA TURMA RECURSAL. RECURSO INTEMPESTIVO. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS NÃO OBSERVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LA BAS DE CAMPOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 8723799, que, à unanimidade, não conheceu ao recurso inominado apresentado pela requerida, aqui embargante.

Em suas razões recursais (ID 8838255), sustentou, brevemente, que a decisão colegiada foi equivocada, porque não se aplica os efeitos da revelia nos presentes autos, posto que os efeitos desta atingem somente a matéria de fato e não a de direito, ao magistrado cabe valorar o conjunto probatório dos autos. Aduziu que a decretação de revelia não é sinônimo de procedência da ação, uma vez que o juiz não fica impedido de apreciar as questões que deve conhecer de ofício.

Requereu, ao final,
“(...) o aclaramento da questão de direito incidente no caso em debate, na forma do disposto no art. 1.022, II do CPC, ocorrendo, de consequência, os efeitos infringentes da r. decisão embargada conforme exposto nos presentes aclaratórios, para modificar o respeitável sentença proferido, vinculada as omissão arguida pela parte Embargante, em relação a discussão da presunção relativa dos efeitos da revelia, devendo este órgão julgador promover a análise do recurso inominado interposto no ID.: 7739279 (...)”.

Certidão da Secretaria ao ID 8838824, dando conta que os embargos foram opostos intempestivamente.

É o relatório do essencial.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que o presente expediente recursal não deve ser conhecido.

Conforme Enunciado n. 85 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais,
“o prazo para recorrer da decisão de turma recursal fluirá da data de julgamento”
, ou seja, independentemente da presença das partes no ato, não há falar em nova intimação da mera juntada do acórdão quando devidamente intimadas da data da sessão, como é o caso dos autos.

Dito isso e, considerando que o prazo para oposição dos embargos de declaração é de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 49 da Lei 9.099/1995, o recurso da parte é plenamente intempestivo. Veja-se:

O acórdão recorrido foi julgado e publicado na sessão de julgamento realizada em 21/06/2024, conforme certidão ao ID 8722273, o prazo final para oposição do recurso seria em 28/06/2024
.
Porém, o recurso somente foi protocolado em 02/07/2024 (ID 8838824), quando já transcorrido os 05 dias úteis para apresentação.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, flagrada a manifesta intempestividade do recurso,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)